Tribunal: STF
Processo: HC 222799
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ART. 42, DA LEI 11.343/06. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZADA PARA CORROBORAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Na ausência de previsão legal, o STJ sedimentou a orientação de que a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (HC n. 458.799/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/12/2018). Todavia, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). Desse modo, observa-se que a Corte de origem, ao valorar as circunstâncias judiciais, fundamentou a exasperação da pena-base para 6 anos de reclusão, utilizando como parâmetro a fração aplicável à quantidade de drogas apreendida (69 porções de cocaína, pesando 41,48g e 20 papelotes de maconha, pesando 176,71g), não se verificando na espécie o constrangimento ilegal suscitado.



    III - A confissão espontânea exige que o acusado reconheça a prática da traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade do entorpecente para uso próprio. Uma vez utilizada pelo julgador para balizar a condenação, deve incidir como atenuante (art. 65, III, d, do Código Penal) na segunda fase da dosimetria da pena (AgRg no HC n. 566.527/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 18/5/2020). 



    IV - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, em habeas corpus, é inviável reanalisar a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, se as instâncias ordinárias, com base na análise das provas e de modo fundamentado, reconheceram não ter ocorrido a confissão espontânea. 



    V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a redução da pena imposta ao paciente.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, as peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



8. No caso dos autos, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. A hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de o 41,48g de cocaína e 176,71g de maconha. Embora a quantidade da droga apreendida não impressione, o paciente é reincidente específico. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator